Tribunal: TJPA
Processo: 0000147-22.2003.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000147-22.2003.8.14.0045

APELANTE: ANTONIO ALVES PEREIRA, MARIA SANTOS PINTO, JOSE SILVERIO BRAGA E OUTROS, ANA MARIA ALVES, JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, ANDRA LUCINDA DA COSTA, DERIVAN VIEIRA COSTA, DIEGO DA SILVA SOUSA, FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS, ANTONIO ELIAS MARTINS E OUTROS

APELADO: JOSE HUMBERTO PEREIRA, GERSON COUTO FILHO E OUTROS, KATIA FERREIRA DE MELO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO SOBRE PONTO QUE O JULGADOR DEVERIA SE MANIFESTAR DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA AGRÁRIA DE REDENÇÃO. INOCORRÊNCIA.

COMPETÊNCIA DEFINIDA NO ART. 128 DA CF/88, REGULAMENTADA PELA RESOLUÇÃO Nº 021/2006-GP/TJPA, PREVALENTE SOBRE A COMPETÊNCIA COMUM DEFINIDA NO ART. 47, §2º DO CPC. OMISSÃO SOBRE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INOCORRÊNCIA. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, §2º DO CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em não conhecer do recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

6ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 06/03/2023 e término 13/03/2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora

MARGUÍ GASPAR BITTENCOURT
.

Belém, 13 de março

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ANTONIO ALVES PEREIRA e OUTROS

opuseram novamente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do acórdão de Id. 7609152, que negou provimento ao recurso de apelação em epígrafe, interposto em desfavor de
GERSON COUTO FILHO
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Em suas razões (Id. 9113264)
, sustenta, em síntese, que o acórdão padece de vício de
omissão
, pois não teria reconhecido, de ofício, a incompetência absoluta do Juízo da Vara Agrária de Redenção para processar e julgar o feito originário, porquanto o foro para as demandas que envolvam direito real de posse de bem imóvel deve ser o do local onde situado, conforme art. 47 do CPC/2015, no caso, São Félix do Xingú. Acrescenta que a parte autora é ilegítima para demandar na espécie, pois com a venda da posse do imóvel, houve a perda do seu interesse processual. Outrossim, pretende o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que, sanando-se os vícios apontados, seja atribuído efeito modificativo ao julgado, no sentido de anular a sentença recorrida, declarando a incompetência do juízo
a quo
para o julgamento da ação originária.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 9337672)
,
esgrimando que não assiste razão à parte embargante, pois a ação originária versa sobre conflito coletivo pela posse de área rural, matéria esta afeta à competência das Varas Agrárias, por determinação constitucional. Pondera que a ilegitimidade ativa arguida não passa de mera pretensão de reanálise da matéria já abordada por ocasião do julgamento do recurso principal. Por derradeiro, pugna pela rejeição dos declaratórios.

Brevemente Relatados.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer),
sou pelo seu conhecimento
.

Prefacialmente
, consigno que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Forte nessa premissa e, compulsando os autos,
vislumbro,
prima facie
, insubsistente a tese de omissão sustentada
.

Em relação à pretensa incompetência absoluta do juízo de origem
, porque como bem ponderou a parte embargada, a matéria versada nestes autos à toda evidência diz respeito a conflito coletivo pela posse de terra em área rural, portanto afeta à competência especializada do juízo agrário, com previsão constitucional no art. 126 da CF/88, a qual prevalece sobre a norma geral do art. 42, §2º do Código de Processo Civil, aplicável aos demais casos não fundiários, respectivamente:

Art. 126
. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas,
com competência exclusiva para questões agrárias
.

Art. 47
. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

(...)

§ 2º
A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.

Nessa toada, a jurisdição agrária dos imóveis localizados no Município de São Félix do Xingú é exercida pela Vara Agrária da Comarca de Redenção, a teor da Resolução nº 021/2006-GP desta Corte de Justiça, a qual o insere na 5ª Região Agrária:

Art. 1º Ficam estabelecidas no Poder Judiciário do Estado do Pará, cinco (5) Regiões Agrárias, assim definidas:

(...)

V – Região Agrária de Redenção:

(...)

12 – São Félix do Xingu (...)

Outrossim, não há que se falar em omissão, pois despiciendo que a competência seja declarada de ofício pelo julgador, mas somente a incompetência, o que comprovadamente não é o caso.

No que concerne à pretensa omissão quanto à ilegitimidade ativa da parte autora/apelada
, melhor sorte não socorre os embargantes, porquanto o acórdão embargado enfrentou diretamente a questão, vejamos:

Id. 7609150, pág. 01
: (...) relativamente às preliminares de ilegitimidade ativa da parte ora apelada para o ajuizamento da ação originária e de ilegitimidade recursal da parte ora apelante, afiguro confundirem-se com o próprio mérito da demanda, pois sua análise depende da aferição da posse vindicada por todos os contendores, motivo pelo qual serão enfrentadas oportunamente neste voto.

Id. 7609150, pág. 02
: (...) nessa toada, ao revés do que sustentado pela parte apelante, o fato de o bem pertencer ao patrimônio público não é óbice à discussão possessória entre particulares, consoante farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a seguir elencada: (...)

Não passando, pois, de mero inconformismo com o resultado do julgamento da apelação, objetivando a sua modificação, a pretensão aqui deduzida denota o intuito protelatório da parte embargante, o qual não pode ser tolerado, conforme já advertido por ocasião do julgamento dos embargos de declaração anteriores.

À vista do exposto,
voto
pelo (a):

1. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo incólume o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos, tal como lançado;

2. APLICAÇÃO DE MULTA, por litigância protelatória, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, forte no
§2º do art. 1.026 do CPC/2015
[2]
.

Belém/PA,
15
de fevereiro de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 1.023
. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

[2]

Art. 1.026
. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o

Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 14/03/2023